Tribunal: TJBA
Processo: 0002107-05.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002107-05.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Antonio Marcos Almeida Santos

Advogado(s)
:

APELADO: NIUVANA PINHEIRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO DE OLIVEIRA MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EXECUTADO. REPRESENTAÇÃO DA MÃE DO EXEQUENTE MAIOR DE IDADE. PROCURAÇÃO POSTERIOR. SANEAMENTO DE VÍCIO. VALIDADE DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou acordo firmado entre as partes em audiência de conciliação, suspendendo o andamento do feito até o cumprimento integral da avença, nos termos do art. 922 do CPC. A parte apelante sustenta a nulidade do acordo em razão da ausência de assistência técnica ao executado e da ausência do exequente maior de idade na audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de advogado do executado na celebração do acordo em audiência compromete sua validade; e (ii) verificar se a representação da genitora pelo exequente, então maior de idade, inviabiliza a homologação do acordo firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de advogado no momento da celebração do acordo não invalida automaticamente o negócio jurídico, especialmente quando firmado em ambiente judicial e ausente qualquer vício de vontade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2062295/DF e AgInt no REsp 2076641/MG).

4. A alegada falta de legitimidade da genitora do exequente foi sanada com a juntada posterior de procuração específica outorgada ao advogado com poderes para transigir, em conformidade com o art. 352 do CPC.

5. A transação foi firmada por partes capazes, sem vícios de consentimento, e em condições razoáveis, com redução expressiva do débito e parcelamento compatível com as possibilidades do devedor.

6. O arrependimento unilateral posterior à celebração do acordo não encontra respaldo jurídico, uma vez que a transação constitui negócio jurídico perfeito, dotado de caráter irrevogável e obrigatório, independentemente de homologação judicial.

7. Somente nas hipóteses restritas previstas no art. 849 do Código Civil, quando configurados dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou à coisa controversa, é que se admite a anulação do ajuste.

8. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a validade da transação independe de homologação judicial para produzir efeitos, sendo vedada sua rescisão unilateral sem comprovação de vícios substanciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0002107-05.2013.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
ANTONIO MARCOS ALMEIDA SANTOS
, e, como apelado,
JONATHAN DE OLIVEIRA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)